Tribunal: CARF
Processo: 35166.001224/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo do empregado, sendo obrigação da fonte pagadora proceder à retenção/desconto e repasse de tais contribuições para a seguridade social.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
MPF. IRREGULARIDADE. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO E JUROS DE MORA.
A denúncia espontânea, capaz de afastar o lançamento da multa, somente se caracteriza quando acompanhada do recolhimento da totalidade do crédito tributário devido, acrescido dos respectivos juros de mora, conforme previsto no art. 138 do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001224/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FRIGOPAR FRIGORÍFICO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTE
DO
EMPREGADO.
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo do empregado, sendo obrigação da fonte
pagadora proceder à retenção/desconto e repasse de tais contribuições para a
seguridade social.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
MPF. IRREGULARIDADE. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO E JUROS DE MORA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001224/2006-24
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

A denúncia espontânea, capaz de afastar o lançamento da multa, somente se
caracteriza quando acompanhada do recolhimento da totalidade do crédito
tributário devido, acrescido dos respectivos juros de mora, conforme previsto
no art. 138 do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no 12-
401.4/0127/2007, de 30/04/2007, da Delegacia da Receita Previdenciária em Belém/PA, que,
em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - no 35.510.176-9, de
17/07/2006, no valor original de R$ 66.822,50, com ciência por via Postal em 20/10/2006,
conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 90.
Consoante o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, elaborado
pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 85/88), a ação fiscal compreendeu as competências
novembro/2001.a dezembro/2005 e teve como objetivo a realização de fiscalização seletiva
abrangendo os fatos geradores declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), os consignados em folha de
pagamento, notas fiscais de compra de produção rural e respectiva escrituração contábil . O
lançamento refere-se a contribuições devidas à seguridade social correspondentes à parte retida
dos Segurados Empregados, incidentes sobre os pagamentos de remuneração pela contribuinte
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

acima identificada. Os principais fundamentos do lançamento encontram-se explicitados no
Relatório, onde destaco as seguintes informações:
INTRODUÇÃO
1. Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondente à
parte retida dos Segurados empregados, incidentes sobre os pagamentos de remuneração
aos Segurados Empregados pelo contribuinte acima identificado.2.
PERÍODO FISCALIZADO
A ação fiscal abrangeu os estabelecimentos matriz e respectivas filiais em atividade no
período fiscalizado.
Diante da não apresentação pelo contribuinte, até o encerramento da fiscalização dos
documentos necessários à ação fiscal esta se tornou de natureza restritiva abrangendo
apenas e unicamente os fatos geradores declarados pelo contribuinte em sua
SEFIP/GFIP e cuja contribuição previdenciária não foi recolhida em sua totalidade ou
em parte aos cofres da Previdência Social. Foram lavrados Autos-de-infração pela não
apresentação dos livros contábeis e folhas de pagamento dos segurados.
(...)
FATOS GERADORES
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas nesta notificação
os valores pagos a titulo de remuneração aos segurados empregados da empresa
constantes em nossos sistemas informatizados CNISA e CCORGFIP sistemas estes
alimentados pelas informações prestadas pelo contribuinte em sua GFIP/SEFIP, cujos
valores devidos à Previdência Social consignados nestes documentos possuem natureza
de confissão espontânea de dívida.
(...)
LEVANTAMENTO
6. Na apuração deste credito previdenciário, a fiscalização utilizou o seguinte
levantamento:
GFP - DECLARADO GFIP SEFIP- Neste levantamento foram apropriados os valores
de remuneração declarados pelo contribuinte em cada competência e em seus
respectivos estabelecimentos.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 93/98, onde suscita, em sede preliminar, a nulidade do lançamento, em
tópico intitulado: “Da Nulidade Material Por Contradições Existentes Entre a Apuração, o
Mandado de Procedimento Fiscal e o Relatório da NFLD”. Advoga um outro motivo do que
considera nulidade formal do lançamento, no tópico 2: “2 - Da Nulidade Formal de Prorrogação
do Mandado de Procedimento Fiscal por Falta de Motivação:” Quanto ao mérito, afirma constar
do Relatório da NFLD impugnada que a base de cálculo utilizada para sua lavratura leva em
conta os valores declarados nas GFIPs, contudo, duas questões teriam que ser consideradas para
a totalização do quanto devido e não teriam sido devidamente levadas em conta. A primeira
questão, afirma a autuada, diz respeito à identificação incorreta dos fatos jurídicos tributários,
onde várias imposições fazem referência a empregados avulsos que, portanto, não fariam parte
integrante do efetivo da empresa, não havendo, contudo, qualquer designação dessa distinção no
Relatório, embora entenda que o tratamento dado aos avulsos pela lei, seja diferenciado dos
empregados efetivos da empresa. O segundo ponto, trata da forma como foi obtida a base de
cálculo dos tributos lançados, por meio das declarações prestadas pelo próprio contribuinte.
Complementa a então impugnante que, ao revés do afirmado pelo relatório: “... não se trata da
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

genérica denúncia espontânea, pois a bem da verdade, pelos créditos absorvidos na NFLD
observa-se que a Impugnante declarou e pagou, deixando de recolher, em tese, apenas parte do
que devia. É o caso de espontaneidade por si só, que afasta a aplicação de penalidade...”
Requer assim, o acatamento das preliminares de nulidade, ou caso ultrapassada tal fase, no
mérito o julgamento da improcedência do lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
LEGALIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A empresa é obrigada a descontar a contribuição previdenciária da remuneração dos
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, e recolhê-la até o dia dois do mês
seguinte, em conformidade com o art. 20 e art. 30, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991.
De acordo com o § 1° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, a declaração em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social — GFIP constitui confissão de divida.
O MPF terá validade até o final do prazo por ele estabelecido ou na data em que houver
conclusão do procedimento fiscal, registrado por meio do Termo de Encerramento de
Auditoria Fiscal - TEAF, conforme disposto no artigo 15, do Decreto n° 3.969/01 e no
art. 587, da IN SRP n° 03/2005. A prorrogação do prazo de validade do MPF será
formalizada mediante a emissão de MPF-Complementar (art. 13, parágrafo único, do
Decreto n° 3.969/01).
Lançamento Procedente.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 123/128), onde volta a advogar,
em sede preliminar, a nulidade do lançamento, em tópico intitulado: “Da Nulidade Material Por
Contradições Existentes Entre a Apuração, o Mandado de Procedimento Fiscal e O Relatório da
NFLD”, apontando supostas contradições entre os documentos de instrução da autuação. Aponta
que a “Introdução” do relatório afirma que se trata de NFLD de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos de remuneração aos Segurados Empregados; contudo, a grande
maioria dos valores apurados diria respeito a trabalhadores avulsos e questiona: “Afinal, a
autuação se reporta aos segurados efetivamente empregados, ou àqueles que trabalham
esporadicamente?” Adiciona que, outra contradição saltaria aos olhos com relação aos períodos
fiscalizados, afirmando que, enquanto o relatório atesta que a ação fiscal compreendeu a
competência de novembro de 2001 a dezembro de 2005, o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) determinava que a fiscalização se estendesse até janeiro de 2006, e o Relatório de
Documentos Apresentados demonstra competências que chegam a março de 2006, assim,
apresenta novo questionamento: “Afinal, qual o período efetivo da fiscalização e autuação?”
Apresenta ainda suposta contradição quanto ao Termo Final da Fiscalização, argumentando que,
enquanto o relatório afirma que “os trabalhos foram concluídos em 30 de junho de 2006”, na
verdade segundo consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) juntado, a
fiscalização apenas terminou efetivamente com a lavratura da NFLD em 17/07/2006. Cita
jurisprudência e conclui que tais contradições apontadas tornariam nulo o lançamento, por não
atestarem a verdade material da fiscalização, dificultando ainda o exercício ao pleno direito de
defesa.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

Ainda em sede preliminar, ratifica a arguição de “...Nulidade Formal de
Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal por Falta de Motivação:” Argumenta que o
primeiro MPF foi expedido em 16 de janeiro de 2006 e prorrogado 5 vezes, até 17 de julho de
2006, sem que houvesse qualquer motivação, seja no pedido formulado pela autoridade fiscal
lançadora, seja no próprio mandado, para esses prazos que extrapolaram em muito o período
fixado no § 2° do art. 7° do Decreto n° 70.235, 6 de março de 1972. Invoca o princípio da
motivação dos atos da Administração Pública, que obrigaria a Administração Tributária a
motivar não apenas na legislação correlata a expedição de MPF’s, mas sobremaneira a sua
prorrogação, principalmente quando extrapolado o prazo legal de 60 dias, prorrogáveis por mais
sessenta. Conclui que: “Logo, ultrapassado em muito o prazo legal para finalização da
fiscalização sem que houvesse qualquer justificativa, nula está a NFLD impugnada.”
Adentrando ao mérito, novamente afirma constar do Relatório da NFLD
impugnada que a base de cálculo utilizada para sua lavratura levaria em conta os valores
declarados nas GFIPs e novamente aponta as duas questões que entende devem ser consideradas
para a totalização do quanto devido e que não teriam sido devidamente levadas em conta. A
primeira seria suposta incorreta identificação dos fatos jurídicos tributários, onde várias
imposições fazem referência a empregados avulsos que, portanto, não fariam parte integrante do
efetivo da empresa, não havendo, contudo, qualquer designação dessa distinção no Relatório,
embora entenda que o tratamento dado aos avulsos pela lei, seja diferenciado dos empregados
efetivos da empresa. O segundo ponto, seria a forma como foi obtida a base de cálculo dos
tributos lançados, por meio das declarações prestadas pelo próprio contribuinte. Alega que, ao
revés do afirmado na decisão guerreada: “...não se trata da genérica denúncia espontânea, pois
a bem da verdade, pelos créditos absorvidos na NFLD observa-se que a Recorrente declarou e
pagou, deixando de recolher, em tese, apenas parte do que devia. É o caso de espontaneidade
por si só, que afasta a aplicação de penalidade,...”. Cita doutrina, que afirma comentar julgados
do STF e STJ, complementando que não se estaria diante de um caso de cobrança de supostos
“restos a pagar”, considerando a própria declaração da autuada, o que afastaria de per si a
aplicação de qualquer penalidade, conforme entende decidido em ementa de julgado que
reproduz. Ao final, requer seja conhecido e provido seu recurso, com acatamento das
preliminares de nulidade, ou caso ultrapassada tal fase, no mérito o julgamento da improcedência
do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/06/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 120. Tendo sido o recurso protocolizado
em 16/07/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 123), por servidor da
Agência da Receita Federal do Brasil em Castanhal/PA, considera-se tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade.
Preliminares de Nulidade
Advoga a recorrente, em sede de preliminares, a nulidade do lançamento,
apontando supostas contradições entre os documentos de instrução da autuação. Nesse sentido,
alega que a “Introdução” do relatório afirma que se trata de NFLD de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos de remuneração aos segurados empregados.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

Contudo, a grande maioria dos valores apurados se referiria a trabalhadores avulsos: Outra
contradição também apontada seriam os períodos fiscalizados, porque, enquanto o relatório
atesta que a ação fiscal compreendeu a competência de novembro de 2001 a dezembro de 2005,
o MPF determinava que a fiscalização se estendesse até janeiro de 2006, e o Relatório de
Documentos Apresentados demonstra competências que chegam a março de 2006, assim,
apresenta novo questionamento: “Afinal, qual o período efetivo da fiscalização e autuação?”
Apresenta ainda suposta contradição quanto ao Termo Final da Fiscalização, argumentando que,
enquanto o relatório afirma que “os trabalhos foram concluídos em 30 de junho de 2006”, na
verdade segundo consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) juntado, a
fiscalização apenas terminou efetivamente com a lavratura da NFLD em 17/07/2006. Cita
jurisprudência e conclui que tais contradições tornariam nulo o lançamento, por não atestarem a
verdade material da fiscalização, dificultando ainda o exercício ao pleno direito de defesa. Ainda
dentro do campo de supostas nulidades, argui que o primeiro MPF foi expedido em 16/01/2006 e
prorrogado por 5 vezes, até 17 de julho de 2006, sem que houvesse qualquer motivação, seja no
pedido formulado pela autoridade fiscal lançadora, seja no próprio mandado, para esses prazos
que extrapolaram em muito o período fixado no § 2° do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972.
Invoca o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, que obrigaria a
Administração Tributária a motivar não apenas na legislação correlata a expedição de MPF’s,
mas, sobremaneira a sua prorrogação, principalmente quando extrapolado o prazo legal de 60
dias, prorrogáveis por mais sessenta, o que implicaria em nulidade do procedimento.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe
em seus argumentos são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já assentou firme
jurisprudência administrativa no sentido de que eventuais irregularidades nos procedimentos de
MPF não geram nulidade. Dentre os diversos julgados sobre o tema, destaco o Acórdão no
9202002.519, de 31/01/2013, prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo
parcialmente reproduzido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência
para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a
levar adiante o procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo ou a não prorrogação deste não invalida o lançamento que
se constitui em ato obrigatório e vinculado.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

(Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao
fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda
Junior)
Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 920201.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela
Portaria RFB n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005,
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio
do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram
emitidos MPF Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal.
Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos
de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na
lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conforme bem demonstrado, o MPF constitui-se em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco-
contribuinte, objetivando assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado recebeu da
administração a incumbência para executar a ação fiscal. Corroborando o até agora exposto,
temos o verbete Sumular no 171, nos seguintes termos: “Súmula CARF no 171. Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
Dessa forma, se ocorrerem problemas com o MPF, inclusive no que se refere à
sua prorrogação, esses não invalidam os trabalhos de fiscalização desenvolvidos, posto que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, segundo comando do art. 142, parágrafo
único do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para o nascimento
da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional. Entretanto, no presente caso, a ausência de fundamentos da defesa é
ainda mais patente, uma vez que, nas e.fls. 75/80 constam o MPF de Fiscalização e todos os
demais MPF Complementares, com expressa ciência de prepostos do sujeito passivo. Deixando
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

evidente as sucessivas prorrogações do Mandado, tendo sido a autuação lavrada regularmente,
dentro do prazo de validade da prorrogação. Sem razão portanto quanto à arguição preliminar de
nulidade.
Melhor sorte não assiste à autuada quanto às demais alegações de nulidade,
devido a supostas contradições constantes da Notificação de Lançamento. Esclareceu a
autoridade julgadora de piso, no que se refere à falta de distinção entre as categorias de
segurados empregados e os avulsos, que embora sejam pertencentes a categorias distintas de
segurados obrigatórios, a contribuição devida pela empresa à Previdência Social sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a estes é a mesma de acordo com o art. 22, da Lei n°.
8.212, de 24 de julho de 1991, razão porque são levantados em conjunto, o que não invalida o
lançamento. Quanto ao questionamento sob qual seria o “período efetivo da fiscalização e
autuação?”, a resposta é por demais simples, uma vez que consta nos autos diversos
demonstrativos, também enviados à autuada, que demonstram taxativamente qual o período da
autuação que é objeto do presente litígio, conforme os: “DAD - Discriminativo Analítico de
Debito” (e.fls. 7/14); “DSD - Discriminativo Sintético de Débito”(e.fls. 15/19) e “RL - Relatório
de Lançamentos” (e.fls. 23/29).
Verifica-se, assim, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora,
e oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade.
Sem razão assim quanto a tais arguições, devendo ser mantido a autuação, que se encontra
totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Mérito
Alega a recorrente constar do Relatório da NFLD que a base de cálculo utilizada
para sua lavratura levaria em conta os valores declarados nas GFIPs, apontando duas questões
que entende deveriam ser consideradas para a totalização do quanto devido e que não teriam sido
devidamente levadas em conta. A primeira, seria suposta incorreta identificação dos fatos
jurídicos tributários, onde há referência a empregados avulsos que, portanto, não fariam parte
integrante do efetivo da empresa, não havendo, contudo, qualquer designação dessa distinção no
Relatório, embora entenda que o tratamento dado aos avulsos pela lei, seja diferenciado dos
empregados efetivos da empresa. O segundo ponto, seria a forma como foi obtida a base de
cálculo dos tributos lançados, por meio das declarações prestadas pelo próprio contribuinte.
Alega que, ao revés do afirmado na decisão guerreada: “...não se trata da genérica denúncia
espontânea, pois a bem da verdade, pelos créditos absorvidos na NFLD observa-se que a
Recorrente declarou e pagou, deixando de recolher, em tese, apenas parte do que devia. É o
caso de espontaneidade por si só, que afasta a aplicação de penalidade,...”. Entende que não
seria hipótese de cobrança do que classifica como “restos a pagar”, considerando a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

autodeclaração, o que afastaria a aplicação de qualquer penalidade, conforme entende decidido
em ementa de julgado que reproduz.
Analisando e afastando tais argumentos, também suscitados na impugnação
apresentada, assim fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de piso:
24. No que se refere à falta de distinção entre as categorias de segurados empregados e
os avulsos, contidos no lançamento, sob o argumento de que deveriam ser
diferenciados, embora sejam pertencentes a categorias distintas de segurados
obrigatórios, a contribuição devida pela empresa à Previdência Social sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a estes é a mesma de acordo com o art. 22, da
Lei n°. 8.212/91, razão porque são levantados em conjunto, o que não invalida o
lançamento.
25. Quanto ao argumento de que a espontaneidade com que a impugnante declarou na
GFIP parte do débito afasta a aplicação de penalidade, cumpre frisar que nos termos do
art. 138, do Código Tributário Nacional - CTN a responsabilidade é que é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
26. Em regra, o lançamento tributário das contribuições sociais arrecadadas pelo INSS é
realizado na modalidade por homologação, pelo qual o sujeito passivo antecipa o
pagamento sem prévio exame da autoridade tributária, reservando-se esta, em havendo
divergência entre o valor recolhido e o valor devido, em proceder ao lançamento de
ofício, como efetivamente ocorreu, haja vista que o impugnante confessou o débito
através da GFIP, mas não realizou o seu recolhimento, ou o fez a menor, lavrando-se
esta NFLD.
27. A empresa é obrigada a descontar a contribuição previdenciária da remuneração dos
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, e recolhê-la até o dia dois do mês
seguinte, em conformidade com o art. 20 e art. 30, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei n. °
8.212, de 24 de julho de 1991, tal como demonstrado na Fundamentação Legal do
Lançamento do Débito, às fls. 66/68.
28. Segundo o relatório fiscal, à fl. 82/85, o objeto da presente NFLD são as
contribuições previdenciárias devidas pela empresa correspondente à quota dos
segurados empregados descontada pela empresa da remuneração de seus empregados e
contribuintes individuais declaradas em GFIP e não repassadas, integralmente, em
época própria, à Previdência Social
29. A declaração em GFIP constitui confissão de dívida, em consonância com o § 1° do
art. 225 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, porém o não recolhimento ou
recolhimento a menor enseja a constituição do crédito segundo o § 7o do art. 33 da Lei
8.212/91.
(...)
30. Por ser o ato administrativo de lançamento vinculado e obrigatório, conforme
disciplina o art. 142 do CTN, a fiscalização, ao constatar que a empresa declarou em
GFIP, e deixou de repassar à Previdência Social a totalidade das contribuições
descontadas dos seus segurados empregados, o que constitui, em tese, crime de
apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal, acrescido pela Lei
9.923/00), efetuou o lançamento ora objeto de análise.
31. Lembrando que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3048/99, dispõe no § 5°, do seu art. 216 que: "o desconto da contribuição e da
consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente,
consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer
omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente
responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em
desacordo com este Regulamento.”
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001224/2006-24

32. Portanto, as divergências apuradas, por competência, pelo confronto do valor
declarado pela impugnante nas GFIP's, com o valor recolhido, verificado nos
documentos apresentados pela própria notificada e os disponíveis nos sistemas
informatizados do INSS, com a devida apropriação das guias recolhidas, conforme
Relatório de Documentos Apresentados — RDA e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA , de fls. 50/70, são legitimas.
(...)
Deve ser repisado o fato de que a presente autuação foi efetuada com total
observância do disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades
apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos
juros de mora, e oportunizada à autuada todas as possibilidades de apresentação de argumentos e
documentos de defesa. Também é fato que, à contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, passando pela fase de impugnação e o
recurso ora objeto de análise, onde ficou evidenciado o pleno conhecimento, por parte da
autuada, dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se verificando as
incorreções suscitadas. Conforme demonstrado no recorte acima da decisão de piso, que também
adoto como fundamento de decidir, a denúncia espontânea, capaz de afastar o lançamento da
multa, somente se caracteriza quando acompanhada do recolhimento da totalidade do crédito
tributário devido, acrescido dos respectivos juros de mora, tudo conforme preceitua o art. 138 do
CTN. Situação não configurada no presente caso. Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora
apenas aplicou o que o determina a legislação, posto que a multa aplicada decorre de expressa
previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito
negar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital